Tribunal: TJMT
Processo: 1005781-32.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005781-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cláusulas Abusivas, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), GABRIELA SANDES NOVAIS - CPF: 017.001.721-40 (AGRAVADO), PRISCILA MENDONCA DE AGUILAR ARRUDA - CPF: 350.880.278-77 (ADVOGADO), GISLAINE DE MORAES CORREIA - CPF: 037.646.921-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Do Consumidor. Agravo de Instrumento. Plano de Saúde. Negativa de Cobertura de Medicamento. Tutela de Urgência Deferida na Origem. Decisão Posterior que Substituiu a Obrigação de Fazer por Depósito Judicial. Demonstrada a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano. Caução Dispensada. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que deferiu a tutela de urgência para compelir a Operadora de plano de saúde a custear o medicamento Eculizumabe (Soliris), prescrito como único tratamento eficaz para evitar agravamento do quadro clínico. Diante da alegada indisponibilidade imediata do medicamento pela Agravante e da urgência do tratamento, o Juiz de origem substituiu a obrigação de fazer por depósito judicial do valor necessário à aquisição direta do medicamento pelo hospital onde a Agravada estava internada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se: i) se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; ii) definir se a Operadora do plano de saúde pode recusar a cobertura do medicamento prescrito para o tratamento da Agravada.

III. Razões de decidir

3.A concessão da tutela de urgência exige a comprovação cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC).

4.A negativa de cobertura do medicamento pela Operadora é indevida, pois, embora possa limitar as doenças cobertas, não pode restringir os meios e tratamentos indicados para combatê-las, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

5.O perigo de dano se apresenta em favor da Agravada. Fundamenta-se em laudos médicos que atestam a gravidade da enfermidade e a necessidade do uso imediato do medicamento prescrito, único eficaz para o controle da doença e prevenção de complicações irreversíveis, a exemplo de insuficiência renal e risco de morte.

6. A substituição da obrigação de fazer por depósito judicial mostra-se adequada diante da impossibilidade imediata de fornecimento pela Agravante e da urgência comprovada, pois visa garantir a continuidade do tratamento médico.

7.Não se vislumbra o perigo de irreversibilidade da medida, em especial porque, caso comprovado que a negativa é legítima, eventuais prejuízos patrimoniais poderão ser ressarcidos.

8. A exigência de caução é faculdade do Julgador e está condicionada à demonstração de risco concreto de irreversibilidade ou de dano relevante à parte adversa, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A tutela de urgência deve ser concedida quando presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, especialmente diante da urgência e da plausibilidade do direito à saúde. 2. A operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio de medicamento prescrito por profissional habilitado sob o fundamento de ausência no rol da ANS, quando comprovada a urgência e a adequação do tratamento”.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.765.668/DF, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, j. 28.04.2019, DJe 06.05.2019; TJ-SP, AI 2122071-33.2024.8.26.0000, Rel. Des. Luis Fernando Cirillo, j. 14.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005781-32.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer n. 1002431-10.2025.8.11.0041
, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por
Gabriela Sandes Novais
e determinou que a Agravante autorize e custeie, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o medicamento “Soliris (Eculizumabe)”, conforme prescrição médica.

Posteriormente, o Juiz de primeiro grau substituiu a obrigação de fazer por depósito judicial, para viabilizar a aquisição célere do fármaco pelo hospital em que a Agravada estava internada.

A Agravante alega que o medicamento já foi adquirido e está em processo de importação. Sustenta que a ordem de depósito é desproporcional, pois o hospital indicado pela Agravada também não tem o medicamento em estoque e o prazo para disponibilização é o mesmo. Além disso, aduz que o tratamento pelo hospital é mais oneroso.

Argumenta que inexiste obrigação contratual ou legal de custear o medicamento, uma vez que não está previsto no rol dos procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, tampouco se enquadra nas diretrizes de utilização.

Destaca a irreversibilidade medida no caso de improcedente a demanda. Por fim, aponta a necessidade de obrigar a Agravada a prestar caução.

Pleiteia o provimento do Recurso e a revogação da tutela de urgência. Subsidiariamente, requer seja exigida caução real ou fidejussória equivalente ao valor integral do tratamento.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 271420374).

A Agravada apresentou a contraminuta no Id. 272077381.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai dos autos, a Agravada
Gabriela Sandes Novais
ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer em desfavor de
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, em virtude da negativa administrativa de cobertura do medicamento “soliris (Eculizumabe)”.

De acordo com o relato inicial, em 29/12/2024, a Agravada foi internada em caráter de urgência na UTI de hospital nesta Capital, com sintomas graves que resultaram no diagnóstico de Síndrome Hemolítico-Urêmica Atípica (SHUa).

Em razão do quadro clínico, em 04/01/2025, foi transferida pela Unimed para o Hospital São Luiz – Itaim, em São Paulo, onde iniciou tratamento com o imunobiológico Eculizumabe (Soliris).

Afirmou que o medicamento é o único eficaz para o controle da doença e essencial para evitar complicações irreversíveis, incluindo falência renal, necessidade de hemodiálise e, até mesmo, risco de óbito

Por este motivo, pleiteou a antecipação da tutela a fim de determinar que a Agravante custeie o medicamento.

O Juiz singular deferiu o pedido e determinou que a Agravante custeasse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o medicamento solicitado pela Agravada, nas quantidades e formas indicadas, a ser administrado por equipe médica técnica capacitada em ambiente hospitalar especializado.

Em seguida, a Agravada noticiou o descumprimento da decisão e apresentou o orçamento fornecido pelo Hospital São Luiz Itaim referente a 5ª dose da segunda fase do tratamento, no valor de R$ 123.487,32 (cento e vinte e três mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos) (Id. 182977506 - Ação principal). Ressaltou que, naquele momento, somente o Hospital tinha o medicamento disponível.

Na sequência, a Agravante noticiou que, apesar de iniciadas as tratativas, o processo para a aquisição e importação do medicamento levaria de 25 a 35 dias.

Diante da impossibilidade do fornecimento imediato da medicação, aliada ao risco à saúde da Agravada, em 11/02/2025, o Juiz singular substituiu a obrigação de fazer por depósito judicial da quantia correspondente ao orçamento de Id. 182977506, para que o remédio fosse adquirido de forma mais célere. A Agravante depositou o valor e o Alvará foi expedido em favor do Hospital em 21/02/2025.

Pois bem.

Conforme já exposto, nas razões deste Recurso a Recorrente alega que o medicamento já foi adquirido e está em processo de importação. Sustenta que a ordem de depósito judicial é desproporcional, pois o hospital indicado pela Agravada também não tem o medicamento em estoque e o prazo para disponibilização é o mesmo. Além disso, aduz que o tratamento pelo hospital é mais oneroso.

Argumenta que inexiste obrigação contratual ou legal de custear o medicamento, uma vez que não está previsto no rol dos procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, tampouco se enquadra nas diretrizes de utilização.

Destaca a irreversibilidade medida no caso de improcedência da demanda. Por fim, aponta a necessidade de obrigar a Agravada a prestar caução.

Convém ressaltar que este Recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão que deferiu a tutela de urgência, em especial se estão preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, necessários para a concessão da medida.

Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
"compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica."
(AgInt no REsp 1.765.668/DF, Relator Ministro Marco Aurélio Bellize, Terceira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 6/5/2019).

Nesse contexto, a Cooperativa Agravante pode, no ato da contratação, restringir as enfermidades que serão cobertas pelo plano de saúde; entretanto, é vedado limitar os tratamentos a serem custeados para as doenças cobertas.

Desse modo, ao menos neste momento inicial, a recusa da cobertura do medicamento revela-se indevida, porquanto está comprovado o risco iminente, até mesmo de óbito da paciente.

Além disso, a gravidade da doença está devidamente demonstrada pelos Relatórios médicos, os quais atestam a urgência do tratamento com o imunobiológico, o qual foi prescrito como único tratamento eficaz para impedir a progressão da doença.

Assim, uma vez evidenciados os requisitos autorizadores da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão agravada que deferiu a medida pleiteada.

Por fim, não se vislumbra o perigo de irreversibilidade da medida, em especial porque, caso comprovado que a negativa é legítima, eventuais prejuízos patrimoniais poderão ser ressarcidos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais.
Insurgência contra a decisão que indeferiu a liminar para obrigar a parte agravada a fornecer o
medicamento ECULIZUMABE (SOLIRIS).
Alegação de se tratar de medicamento off-label, razão pela qual se deu a negativa de cobertura pela parte agravante e de que não há previsão no rol da ANS. Abusividade. Inteligência das Súmulas 95 e 102 do TJSP. Precedentes. Pedido médico que justifica a necessidade do medicamento. Dever da parte recorrida de fornecer o medicamento indicado, consoante expressa prescrição médica. Rol da ANS possui taxatividade mitigada. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Recurso provido
. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21220713320248260000 Suzano, Relator.: Luis Fernando Cirillo, Data de Julgamento: 14/11/2024, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2024). (sem destaques no original)

Quanto à substituição da obrigação de fazer por depósito judicial do valor correspondente ao orçamento fornecido pelo Hospital, o qual tinha o medicamento disponível para pronta aquisição, também não há reparos a fazer.

O Juiz de primeiro grau, ciente da demora dos trâmites para a importação do fármaco, optou por alternativa mais célere, de forma a assegurar a continuidade do tratamento médico e resguardar a vida da Agravada.

Assim, ainda que o custo seja superior, deve prevalecer a saúde e a vida da paciente, em detrimento de alegações meramente econômicas.

No que se refere à caução requerida pela Agravante, cumpre destacar que a exigência dessa contracautela constitui faculdade do Julgador e está condicionada à demonstração de risco concreto de irreversibilidade ou de dano relevante à parte adversa, o que não se verifica no caso concreto.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025